Tribunal: TJDFT
Processo: 0725320-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725320-02.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODRIGO MOREIRA DE SOUZA APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Para fins de registro e ciência do Ministério Público, consigne-se que já houve a apresentação de parecer ministerial por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento 0729158-53.2024.8.07.0000, o qual foi interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória nos presentes autos, sendo o referido recurso também de minha relatoria. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator